Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-67.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020861-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIARA APARECIDA DA SILVA - CPF: 047.920.291-55 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020861-67.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: NAIARA APARECIDA DA SILVA

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reclamada não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante.

2.

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

3.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

4.

A condenação em litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do CPC.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a parte reclamante em litigância de má-fé no
montante de 5% (
cinco por cento)
do valor da causa, ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em 10% (
dez por cento)
sobre o valor da causa e julgou procedente o pedido contraposto.

A reclamante postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A reclamada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o seu nome negativado pela empresa reclamada pela inadimplência com os débitos nos valores de R$ 485,86, R$ 612,99, R$ 109,84 e R$ 296,26.

Percebe-se que apesar de alegar a legitimidade dos débitos negativados, a reclamada não logrou êxito em comprovar sua alegação, uma vez que não juntou aos autos o contrato supostamente firmado com a reclamante.

No caso, o ônus da prova competia à parte reclamada, por força do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revelam-se inexigíveis os débitos negativados e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais deve ser indeferida, pois constata-se através do extrato de negativação colacionado no ID 236707661, a existência de negativações preexistentes feitas pela empresa Eletromar Móveis, durante os anos de 2018 e 2019, as quais foram excluídas ao final do ano de 2023, sendo que os débitos discutidos na lide foram incluídos no ano de 2022.

Assim, não há prova da ilegitimidade dos apontamentos preexistentes, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No tocante a litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial, determinar a exclusão do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, e julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Por fim afasto a condenação por litigância de má-fé.

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024